Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-90.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700286-90.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOPPING DO PROFESSOR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME APELADO: COLEGIO MODELLE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Shopping do Professor Livraria e Papelaria Ltda - ME em face da r. sentença proferida em 19/4/2023 (ID 48655277) que, nos Embargos à Execução movidos pelo Apelado, Colégio Modelle Ltda - ME, julgou procedente o pedido para extinguir o feito executivo, ante o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos de crédito executados. Nas razões recursais (ID 48655282), alega, em síntese, que a existência da dívida executada está devidamente comprovada pela prova testemunhal e documental juntada aos autos, especialmente pela assinatura da funcionária do Embargante/Apelado, nas notas promissórias que instruem o pedido. Requer o provimento da Apelação, a fim de que seja julgado improcedente o pedido dos Embargos à Execução, diante da validade dos títulos executados. Preparo comprovado (ID 48655283 e 48655284). O Apelado apresentou contrarrazões (ID 48655287), pugnando pelo não provimento do recurso. No ID 50156829, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre possível perda superveniente do interesse processual nos presentes Embargos à Execução, diante da extinção da Execução de Título Extrajudicial subjacente, sem resolução de mérito, por abandono, mediante sentença transitada em julgado em 4/7/2023 (IDs 47587293 e 48595220 da Execução no 0703758-36.2021.8.07.0002). Em resposta, a Apelante manifestou-se no sentido de que “o presente embargos (sic) perdeu o seu objeto, devendo todos os atos dele decorrentes serem anulados, com a inexistência da execução” (ID 50598085), enquanto o Apelado afirmou que “o presente recurso foi interposto pelo Embargado em razão de sua sucumbência nos Embargos à execução. Por isso, não caberá ao apelado/embargante desistir do presente recurso” (ID 50386637). É o relatório. Decido. Constata-se, no caso, a perda superveniente do interesse processual, decorrente da extinção da Execução subjacente, por abandono, mediante sentença transitada em julgado em 4/7/2023 (IDs 47587293 e 48595220 da Execução no 0703758-36.2021.8.07.0002), após a prolação da r. sentença proferida nos Embargos à Execução, objeto da presente Apelação, exarada em 19/4/2023. Nesse sentido, há diversos precedentes dos tribunais pátrios, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. 1. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE TEM POR CONSEQUÊNCIA A PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 2. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.1. Os embargos à execução constituem ação autônoma, mas não independente, na medida em que somente podem ser opostos incidentalmente à execução embargada, mantendo referidas demandas inequívoco vínculo de acessoriedade, sendo certo que a demanda acessória deve seguir a mesma sorte da ação principal, de modo que, sendo extinta a ação executiva, impõe-se também a extinção dos embargos à execução. 2. É devida a majoração da verba honorária em grau recursal, em observância ao art. 85, § 11, do NCPC, sem afronta ao princípio da reformatio in pejus por se tratar de aplicação de regra processual. Recurso não provido.” (TJ-PR - APL: 00134326020188160026 Campo Largo 0013432-60.2018.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 16/08/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021) (grifou-se) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.” (TJ-MG - AC: 10000210797957001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022) (grifou-se) “RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ABANDONO DA CAUSA – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução são uma ação de conhecimento autônoma de caráter incidente à execução. Desta forma, por estar vinculada ao processo de execução, com a extinção desta ocorre a perda de objeto dos embargos, devendo ser extinto o processo.” (TJ-MT - AC: 00009194420138110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2020) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse de agir é condição que deve se fazer presente não só quando da propositura da demanda, como também à época da prolação da sentença, ou ainda, de sua apreciação em segundo grau de jurisdição obrigatório. 2. Havendo a extinção da execução em face do pagamento realizado pelo devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal de apelação em ação de embargos à execução. 3. Negado provimento ao agravo interno.” (TJ-DF 00354256020168070001 DF 0035425-60.2016.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, diante da perda superveniente do interesse recursal nos Embargos à Execução. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator